Tribunal: TJDFT
Processo: 0702739-17.2020.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. CONVENCIMENTO DA PRESENÇA DE MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. IMPROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. APRECIAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na fase de pronúncia, em que vigora o princípio in dubio pro societate, o juiz fundamentadamente pronunciará o acusado quando convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria.
2. Existindo indícios de que o homicídio foi praticado por motivo fútil, a qualificadora deve ser incluída na decisão de pronúncia, cabendo aos Jurados examinar e decidir sobre a autoria delitiva e as circunstâncias em que o crime foi praticado, em razão de sua competência constitucional.
3. Mantém-se a prisão preventiva do pronunciado quando presentes os requisitos do fumus comissi delicti, consubstanciado na existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, e do periculum libertatis, este em razão da gravidade do delito perpetrado e da pretérita fuga do acusado do distrito da culpa. Ademais, condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os seus requisitos.
4. Recurso conhecido e desprovido.